Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE NOTAS FISCAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.
Nos moldes do art. 537 do CPC, "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito".
Ante a ausência de demonstração do cumprimento total da obrigação, não há que se falar em afastamento da multa cominatória.